Tribunal: TJMT
Processo: 0002955-92.2018.8.11.0033
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002955-92.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSA APARECIDA SILVA - CPF: 962.978.081-04 (APELADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA – CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR OS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os honorários advocatícios do curador especial devem ser custeados pelo Estado, quando não há órgão da Defensoria Pública instalada, em virtude de o advogado dativo não ser obrigado a exercer o munus público de maneira gratuita
.” (STJ, AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015)

2. Se os honorários advocatícios foram fixados em observância à Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua manutenção é medida que se impõe.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/
MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº
0002955-92.2018.811.0033,
opostos por
ROSA APARECIDA SILVA
,

que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo, incidentalmente, o pedido para declarar a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, a necessidade de se afastar os honorários do advogado dativo, ou, alternativamente, ser diminuído o valor da condenação para o mínimo possível a compensar o reduzido trabalho do causídico.

Ao final, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível, reformando a r. Sentença monocrática excluindo a condenação absurda em face do Estado ou reduzindo para valor justo e razoável
”.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 91845460, pugnando pelo seu desprovimento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que fixou os honorários do advogado dativo em 4 URH, conforme Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Adianto que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o juízo
a quo
, ao verificar a hipossuficiência da parte, nomeou defensor dativo para representá-la em juízo, conforme se denota ao id. 91844987 – pág. 18.

Posteriormente, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão inicial, todavia, acolheu o pedido da parte no que diz respeito a prescrição intercorrente, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar os honorários devidos ao advogado.

Pois bem.

A Carta Magna, em seu artigo 5º, LXXIV, imputa ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita, quando o jurisdicionado não dispuser de recursos suficientes para tanto, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A proteção constitucional visa assegurar que os atos processuais sejam praticados por indivíduo com conhecimentos técnicos específicos. Logo, no caso em apreço, a capacidade postulatória é atribuída ao advogado, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, constituindo pressuposto de validade do processo.

Em que pese a existência de Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso, cediço que a notável prestação assistencial de seus servidores não atende a todas as comarcas, como é o caso de São José do Rio Claro.

Desse modo, detectada a impossibilidade da parte de custear um procurador para demandar em Juízo, não parece conveniente que o Juiz intime a Defensoria Pública, sediada na capital do Estado, para que esta designe defensor. Agindo desse modo, o magistrado comprometeria a marcha processual, ferindo os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Em verdade, ao nomear o defensor dativo, fixando seus honorários, por ocasião da sentença, a juíza sentenciante agiu em conformidade com o artigo 22, parágrafo primeiro da Lei nº 8.906/94,
in verbis:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. OS HONORÁRIOS DO CURADOS ESPECIAL DEVEM SER CUSTEADOS PELO ESTADO, QUANDO NÃO HÁ ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os honorários advocatícios do curador especial devem ser custeados pelo Estado, quando não há órgão da Defensoria Pública instalada, em virtude de o advogado dativo não ser obrigado a exercer o munus público de maneira gratuita
. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

III - Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015) [destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA INEXISTENTE OU PRECÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. "
A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região
" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1445049 MG 2014/0067865-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. DEVER DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. '
A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região.
' (AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

2. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Sendo que 'em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado.' (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013).

3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). [destaquei]

Logo, inexistindo defensor público que exerça suas atividades na comarca de São José do Rio Claro, não merecem prosperar as razões da apelação manejada pelo Estado de Mato Grosso, diante dos dispositivos mencionados e da farta jurisprudência colacionada.

Ademais, não há se falar em minoração dos honorários, visto que arbitrados nos moldes da
Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022